Tribunal: TJMT
Processo: 1053669-44.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053669-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IZABEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 351.105.896-15 (EMBARGANTE), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), ANDRESSA ALVARES COSTA - CPF: 122.773.726-25 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVARES COSTA - CPF: 122.773.726-25 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), IZABEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 351.105.896-15 (EMBARGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – MÉRITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrar omissão no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Intermedium S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida, bem como em relação aos argumentos e explicações realizadas em sede recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A primeira omissão apontada refere-se à preliminar de cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide. Afirma que realizou pedido de expedição de ofício ao órgão pagador com o objetivo de comprovar que nunca efetuou qualquer desconto no benefício previdenciário da Parte Embargada.

Para evitar maior delonga e outros recursos, apesar de ser discutível o momento processual procurado, passo a analisar a questão.

Sem razão. No tocante ao cerceamento de defesa, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei).

Portanto, não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao órgão pagador, a fim de comprovar as alegações embargante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

No mais, alega o embargante que o v. acórdão se mostrou omisso em relação a tese de que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada, não havendo qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, apenas reserva de margem consignável.

No ponto, verbera-se que o julgador não está obrigado a analisar uma a uma as teses recursais invocadas pelas partes recorrentes se a decisão fundamentou o motivo pelo qual não acolheu a pretensão recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
. (AgRg no REsp 1181273/PB)
”. (RAInt n. 1002354-95.2019.8.11.0013, 4ª Câm. Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 25.05.22 - negritei).

O voto condutor foi explícito ao pontuar que o contrato de adesão apresentado, foi assinado em branco e sem taxas e prazos e os juros, o que demonstra a ilicitude do ato. Vejamos:

No mais, de clareza solar que o instrumento firmado entre as partes, o qual se mostra plenamente compreensível, que se trata de “
termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento
” (id. 146556240).

Com estes esclarecimentos, resta claro que os argumentos lançados nos embargos não se encaixam no conceito técnico de omissão, contradição ou obscuridade, insertos no art. 1.022 do CPC, já que visam apenas um novo julgamento, protelando o desfecho da causa.

Assim, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão em relação à análise do pedido de cerceamento de defesa, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023